Tribunal: TJMT
Processo: 0001822-74.2018.8.11.0078
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-12-14
Data de publicação: 2022-12-19

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001822-74.2018.8.11.0078
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[LEONARDO FRANCISCO MACEDO - CPF: 403.946.068-50 (APELANTE), DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), BIANCA CARLA CALASSARA BATISTA - CPF: 021.710.111-90 (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RONDON BASSIL DOWER FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – CONDENAÇÃO PELA PRÁTICA DO CRIME PREVISTO NO 180,
CAPUT
, DO CÓDIGO PENAL-
RECURSO DA DEFESA
–
ALMEJADA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA PROBATÓRIA –
POSSIBILIDADE – NEGATIVA DO RÉU – AUSÊNCIA DE PROVAS SEGURAS QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO AGENTE NA CONDUTA ILÍCITA - INCIDÊNCIA DO AFORISMO
IN DUBIO PRO REO
- APELO CONHECIDO E
PROVIDO
.

- Cabível a absolvição do recorrente quanto à prática do crime de receptação, por insuficiência probatória, se há a negativa de autoria; não se vislumbra provas judiciais para amparar a versão acusatória e subsistem fortes indícios de que outrem adquiriu e utilizou o objeto de origem ilícita versado nos autos. Incidência do aforismo
in dubio pro reo.

Apelo conhecido e provido.

APELANTE:
LEONARDO FRANCISCO MACEDO

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto por

LEONARDO FRANCISCO MACEDO
contra a r. sentença de ID
145117802
proferida pelo d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Sapezal - MT nos autos da ação penal n.o
0001822-74.2018.8.11.0078 - Código 109647
, na qual foi
condenado
pela prática do delito previsto no art.
180,
caput,
do Código Penal
, à pena de
01 (um) ano de reclusão
,
em regime inicial aberto,
substituída
por duas restritivas de direitos [prestação de serviço à comunidade e prestação pecuniária], além do pagamento de
10 (dez) dias-multa
, calculados unitariamente no mínimo legal.

Nas razões recursais de ID
145117806, o recorrente almeja
a absolvição do crime
, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal e no aforismo jurídico
in dubio pro reo
, destacando, em síntese, a sua negativa de autoria e a inércia do órgão acusatório na confecção de provas bastantes para lhe responsabilizar pelo fato em apreço.

Em contrarrazões vistas no ID
145117810,
o Ministério Público

defende o acerto da decisão guerreada e pugna pelo desprovimento do recurso.

Instada a se manifestar, a i. Procuradoria-Geral de Justiça opina no parecer de ID
146739151
pelo conhecimento e
desprovimento

do apelo.

É o relatório. À douta Revisão.

Incluído o feito em pauta de julgamento, da respectiva data, intime-se a Defensoria Pública Estadual, na forma do art. 128, I, da LC n.o 80/94.

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Ab initio
, reconheço que o recurso é tempestivo, fora interposto por quem tinha interesse e legitimidade para fazê-lo, e a medida utilizada afigura-se adequada e necessária para se atingir o fim almejado, pelo que
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. Defesa, uma vez presentes os seus requisitos objetivos e subjetivos de admissibilidade.

Verte dos autos que o recorrente
LEONARDO FRANCISCO MACEDO
, vulgo ‘Léo’, foi
denunciado e condenado
pela prática do crime de receptação, pois, no
mês de maio de 2017
, no estabelecimento comercial denominado ‘Bar do Léo’, bairro Águas Claras [‘Cinzeiro’], na cidade de Sapezal – MT,
adquiriu em proveito próprio coisa que sabia ser produto de crime
,
consistente em um par de brincos, pertencente a
Bianca Carla Calassara Batista
, a qual, em oportunidade pretérita, fora vítima de crime de patrimonial, nos termos do Boletim de Ocorrência n.o 2017.189307.

Contextualizado o fato, passa-se à análise da pretensão recursal.

1.

Do pedido de absolvição, por insuficiência probatória:

No que se refere à única vertente recursal, consistente na absolvição do recorrente, em razão da ausência de provas quanto à autoria delitiva, conclui-se que
a pretensão merece prosperar
, visto que a
res furtiva
não foi apreendida em poder daquele e subsistem dúvidas em relação ao responsável pela aquisição do bem.

Com efeito, a vítima
Bianca Carla Calssara Batista
destacou
extrajudicialmente
ser revendedora de joias na cidade de Sapezal – MT, assim como mencionou a subtração do seu mostruário, na data de 05/04/2017, quando a sua residência foi alvo do crime de roubo. Afirmou que, em duas oportunidades distintas,
reconheceu como de sua propriedade os brincos
, tamanho menor, apreendidos pelos policiais militares, com absoluta certeza, em razão da marcação pré-existente no interior daqueles (ID
145117698 - Pág. 9).

Ao que se vê, a depoente não pormenorizou a forma pela qual o crime de receptação foi elucidado, tampouco registrou com quem e aonde os brincos se encontravam, limitando-se, desta feita, a reconhecer o bem apreendido [brincos] como de sua propriedade.

Tais circunstâncias fáticas ressaíram aclaradas
extrajudicialmente
pelos policiais militares
JOSEVALDO SILVA TAVARES
(ID
145117698 – págs. 4/5)
e
FÁBIO PEREIRA MENDONÇA
(ID
145117698 - págs. 7/8), os quais afirmaram
que a vítima
Bianca Carla Calassara Batista
encontrou com
Franciele da Silva Santos
[esposa do recorrente] em um estabelecimento comercial da cidade e percebeu que ela utilizava brincos, modelo argola, cor dourada, idênticos àqueles subtraídos da sua residência, razão pela qual comunicou o fato ao Delegado de Polícia.

Nesse contexto, deslocaram-se ao bar pertencente ao réu e, nessa oportunidade,
constataram que
Franciele da Silva Santos
persistia usando os brincos
, salientando, ademais, que
o recorrente confirmou tê-los adquirido, sem saber a procedência daqueles
, com o acréscimo de que este também deixara diversas joias para o desmanche em uma joalheira de Comodoro – MT, cujas origens eram duvidosas.

Sob o crivo do contraditório
, os policiais militares igualmente mencionaram a
apreensão de diversos objetos no estabelecimento comercial do ora recorrente
, a exemplo de relógio, pingente e pulseira, sendo todos eles reconhecidas pela vítima
Bianca Carla Calssara Batista

como sendo aqueles subtraídos anteriormente da sua residência.

Destacaram, outrossim, que, a despeito de não se recordarem com detalhes, em razão do decurso do tempo,
o recorrente confirmou ter adquirido referidas joias
, esclarecendo ao julgador se tratar de indivíduo conhecido no meio policial, tanto é assim que outra equipe de investigação logrou apreender objetos em uma joalheria na cidade de Comodoro – MT, deixados pelo réu, com a finalidade de desmanche; sem prejuízo da apuração de crimes de abigeato e de tráfico de entorpecentes, funcionando o bar como tática para o desenvolvimento deste (Relatório de Mídia de ID
145117732).

No cenário posto, carecem provas bastantes para responsabilizar o recorrente quanto ao crime de receptação, à medida que o objeto de origem espúria reconhecido pela vítima não foi apreendido em poder daquele, mas sim com a sua esposa
Franciele da Silva Santos,
o que impossibilita aplicar as premissas de presunção de autoria e a inversão do ônus da prova, cabíveis na vertente espécie delituosa [
ex vi
STJ, AgRg no AREsp 1616823/SP, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 19/05/2020, DJe 29/05/2020].

Ademais, malgrado não se desconheça a especial valia atribuída aos depoimentos dos policiais militares, é certo que as assertivas relacionadas à confissão informal revelam-se insuficientes para amparar o édito condenatório, pois não ressaíram corroboradas por outros elementos de prova.

Manuseando os autos, denota-se que o recorrente
negou
na fase inquisitiva o cometimento do crime de receptação e, nessa oportunidade, afirmou desconhecer
o indivíduo responsável pela venda dos brincos à sua esposa
, com o acréscimo de que não possuía mínima participação naquela transação comercial (ID
145117698 - págs. 15/16
).

Na fase judicial, o réu ressaiu declarado revel (ID
145117721
), subsistindo, para além das provas já mencionadas, tão somente o depoimento da testemunha
Oneide Refagin
(Relatório de Mídia de ID
145117732),
dono de uma joalheira da cidade de Comodoro – MT, que não se recordou do indivíduo responsável pela entrega dos itens no seu estabelecimento comercial, os quais, a propósito, não guardam relação com a delimitação feita na denúncia.

Logo, não se mostra crível empregar a confissão informal na elucidação do fato ilícito, porquanto, acerca da temática, o Superior Tribunal de Justiça dispõe que a reprodução de elementos obtidos informalmente pelos agentes públicos, se isolados, revelam-se inaptos para formação da convicção do julgador, destacando, nesse viés, a premissa contida no art. 197 do Código de Processo Penal, que veda a condenação do agente exclusivamente com base na sua confissão.

Ilustrativamente:

“AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PENAL. ROUBOS CIRCUNSTANCIADOS EM CONCURSO FORMAL. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. ACÓRDÃO DA APELAÇÃO. REFORMA. (...) SENTENÇA E ACÓRDÃO CONDENATÓRIOS.
FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA. RECONHECIMENTO PELOS POLICIAIS. CONTRADIÇÃO. CONFISSÃO PARCIAL QUE TERIA SIDO FEITA NO MOMENTO DA ABORDAGEM.INSUFICIÊNCIA. ART. 197 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL.
ATITUDE SUSPEITA PARA ABORDAGEM PESSOAL. AUSÊNCIA DE RAZOABILIDADE. AGRAVO REGIMENTAL PROVIDO PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL.

(...) 5. O fato de que, segundo os depoimentos transcritos pelas instâncias ordinárias, teria o Agravante admitido, apenas aos policiais, ao ser abordado na via pública, que seria o motorista do veículo que estivera em confronto com a polícia, não é suficiente para dar suporte a uma condenação pelos delitos de porte ilegal de arma e munições e de resistência qualificada.

6.
Se nem mesmo uma confissão feita em Juízo, pode autorizar uma condenação, sem que haja outras provas concretas, nos termos do art. 197 do Código de Processo Penal, muito menos o poderá um depoimento de testemunha, na parte em que se limita a reproduzir o que lhe teria sido dito pelo Acusado. Quanto a esse aspecto do depoimento dos policiais, em que apenas repetem declarações que teriam sido a eles informalmente prestadas pelo Acusado, não se pode atribuir a força de prova testemunhal, mas devem ser valoradas com a parcimônia que uma confissão informal e que não foi documentada nos autos deve receber.
(...)
9. Agravo regimental provido para dar provimento ao recurso especial e restabelecer a sentença que absolvera o Agravante da imputação de prática do crime do art. 157, § 2.o, inciso II e § 2.o-A,inciso I, do Código Penal, por duas vezes, em concurso formal, bem assim para absolvê-lo quanto aos crimes do art. 329, § 1.o, do referido Códex e do art. 16, caput, da Lei n. 10.826/2003, nos termos do art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal”.
(STJ - AgRg no AREsp 1812535/RJ, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 20/04/2021, DJe 30/04/2021) – Destaquei.

De mais a mais, a depoente
Franciele da Silva Santos
, esposa do recorrente, afirmou
extrajudicialmente
que
fora a responsável por adquirir os brincos
, quinze dias antes da atuação policial, pelo valor de R$ 100,00 (cem reais) e de vendedor desconhecido, que passara no bar do esposo oferecendo o item (ID 145117698 - Pág. 11/12), a se tratar, pois, de mais um elemento para justificar a reforma do édito condenatório.

Portanto,
a absolvição do ora recorrente é medida que se impõe
, haja vista que as provas produzidas se revelam demasiadamente frágeis e impeditivas para corroborar a atuação do magistrado julgador.

Como é de notória sabença, para a prolação de um decreto condenatório faz-se necessário que haja um
juízo de certeza
por parte do julgador quanto à responsabilidade pelo cometimento da infração penal. Trata-se da regra probatória decorrente da aplicação do princípio constitucional da presunção de inocência, por força do qual a parte acusadora tem o ônus de demonstrar a culpabilidade do acusado para além de qualquer dúvida razoável.

Dito de outra forma, havendo a menor dúvida sobre a responsabilidade pelo fato ilícito discutido em juízo, é inegavelmente preferível a absolvição de um culpado à condenação de um inocente, pois, em um juízo de ponderação, o primeiro erro acaba sendo menos grave que o segundo, e é o que determina a máxima derivada do brocardo jurídico
in dubio pro reo
.

Com efeito, diante do contexto fático-probatório retratado,
ACOLHE-SE
a pretensão defensiva, a fim de
ABSOLVER
o recorrente da prática do crime que lhe foi atribuído, com fulcro no art. 386, inciso VII do Código de Processo Penal.

CONCLUSÃO

À vista do exposto, conheço e
DOU
PROVIMENTO
ao recurso de apelação criminal interposto por
LEONARDO FRANCISCO MACEDO
para
ABSOLVÊ-LO
da prática do crime de receptação, apurado nos autos da ação penal n.o
0001822-74.2018.8.11.0078 - Código 109647, que tramitou perante o
d. Juízo da Vara Única Criminal da Comarca de Sapezal – MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/12/2022